Tribunal: TJPA
Processo: 0020339-81.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020339-81.2017.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº.
0020339-81.2017.8.14.0401

ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE:
FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
– DEFENSORA PÚBLICA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXPONTÂNEA PELO CORRÉU EM JUÍZO RATIFICANDO O DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL DE QUE PRATICOU O DELITO COM O APELANTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, NÃO SÓ, A PALAVRA DA VÍTIMA, COMO A CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de março de 2023 e término no dia 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
7
ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos,
em regime
aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, bem como, pela pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade,
pela prática do crime tipificado no artigo
155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes)
.

Na
denúncia
(fls. 132/133, ID nº 6402026), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que no dia 15/08/2017, por volta das 06:00h, avistaram o irmão da vítima Márcio Antônio dos Santos Souza, ao qual informou que indivíduos haviam adentrado na obra do imóvel de sua família, localizada na Trav. 14 de Abril n° 889, nesta cidade, e furtado varas de ferro e ferramentas. Ademais, informaram as características físicas dos indivíduos, as roupas que eles trajavam e que empurravam a
res furtiva
em carros de mão, em direção ao bairro de São Brás.

Por seguinte, o irmão da vítima saiu ao encalço dos suspeitos, localizando os denunciados CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO ROSÁRIO e PEDRO PAULO FERREIRA SILVA, na Av. Castelo Branco, e de imediato, foi à Seccional avisar os policiais, que saíram em busca dos indivíduos e conseguiram efetuar a prisão de ambos, que ainda estavam em posse da
res furtiva
, de dois cadeados que trancavam a obra e do alicate de pressão que utilizaram para quebrar os cadeados. Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO ROSÁRIO

como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4°, I e IV, do Código Penal.

Recebida a denúncia em 27/10/2017 (ID nº 6402027);

Em IDs 6402045 a 6402048, Termos de Audiências de Instrução e Julgamento.

Na
sentença
(fls. 203/210, ID nº 6402038), entendendo tratar-se de típico caso de aplicação penal, o Magistrado concluiu que o acusado praticou o fato típico previsto no art. 155, §4°, IV, do Código Penal Brasileiro, afastando a qualificadora do art. 155, §4º, I do CPB, por não haver provas de que ele teve a ação de romper os obstáculos para cometer o delito.

Em suas
razões recursais
(fls. 258/260, ID nº 11492961), a defesa postulou pela absolvição do apelante por ausência de prova da autoria do crime.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 264/268, ID nº 12334062), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 270/273, ID nº 12485456), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO ROSÁRIO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, bem como, pela pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, Inciso IV do Código Penal Brasileiro (furto qualificado pelo concurso de agentes).

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas argumentando, como abono de sua tese, que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
, razão pela qual súplica pela sua absolvição.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 386, V DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de não haver provas de que o acusado tenha efetivamente participado da ação criminosa. A vítima não compareceu em juízo para sustentar a ocorrência do fato. Os indícios que sustentaram o oferecimento da denúncia não restaram confirmados em juízo, e não podem sustentar uma condenação. Desse modo, a sentença deve ser reformada.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente relacionados aos depoimentos em sede policial, na audiência de custódia, os testemunhos dos policiais colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, bem como o testemunho do outro acusado que confessou ter praticado o crime em concurso com Carlos Oliveira. Assim observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no 155, §4º, Inciso IV do Código Penal Brasileiro
.

Ainda na fase investigativa o acusado confessou a autoria do delito.

No mesmo sentido foi o depoimento das testemunhas policiais militares e do outro acusado que declararam em juízo:

A testemunha de acusação MARCELO BARROS LOPES, policial militar, relatou em juízo que comunicados sobre o furto do estabelecimento e que os autores estariam subindo a Castelo Branco com um carrinho de mão, razão pela qual se dirigiram para lá, onde os detiveram, apreendendo o ferro, o vergalhão e as ferramentas subtraídas, dentre os quais um alicate de pressão. Disse que a vítima os reconheceu imediatamente.
Afirmou que os réus teriam dito que estavam furtando porque estavam passando necessidade. A testemunha reconheceu o denunciado PEDRO PAULO FERREIRA SILVA durante a audiência como a pessoa que foi primeiramente detida, quando estava empurrando o carrinho com os objetos subtraídos.

A testemunha de acusação JACKSON MICHEL BASILIO NASCIMENTO,

policial militar, relatou em juízo que PEDRO PAULO FERREIRA SILVA e outra pessoa estavam com o carrinho de mão, sem dar maiores detalhes por não se recordar com precisão.

Interrogado em juízo, o corréu PEDRO PAULO FERREIRA SILVA confessou que furtou os objetos. Disse que quando estavam passando em frente ao imóvel perceberam a entrada construção aberta e o alicate no local. Confirmou que cometeu o furto com CARLOS ALBERTO e explicou que o fez por desespero, pois estava com filho pequeno e desempregado.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
(...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de furto qualificado pelo concurso de agentes, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas policiais, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento das testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Portanto, restou caracterizado a participação do ora apelante conforme denúncia, sendo prolatada a sentença de forma correta, pelo que rejeito a presente tese defensiva e mantenho a pena fixada pelo juízo
a quo
.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito, negar-lhe
provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 14/03/2023